Tribunal: TJPA
Processo: 0801033-49.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801033-49.2024.8.14.0401

APELANTE: SANDRA MARIA FERREIRA BARROS

APELADO: ELIVELTON FERREIRA BARROS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DÚVIDA SOBRE A AUTORIA E A EXISTÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta por Sandra Maria Ferreira Barros, contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém, que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu Elivelton Ferreira Barros da imputação do crime de calúnia (art. 138 do CP), com base no art. 386, VII, do CPP. A apelante sustenta a existência de provas suficientes para a condenação, destacando o depoimento da vítima como elemento probatório principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelado configura o crime de calúnia, conforme alegado na queixa-crime; (ii) verificar se há nos autos prova suficiente para a reforma da sentença absolutória, notadamente quanto à existência de dolo específico e à imputação falsa de fato criminoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. A configuração do crime de calúnia exige a presença do dolo específico — animus calunniandi —, isto é, a intenção deliberada de atribuir falsamente a alguém a prática de fato definido como crime, o que não se comprova no caso concreto.

04. As declarações prestadas pela vítima são isoladas e não encontram corroboração em outros elementos probatórios, sendo que a única testemunha presencial dos fatos, companheira do apelado, negou a ocorrência de ofensas ou imputações criminosas.

05. O conjunto probatório revela a existência de litígio familiar acentuado, motivado por disputa patrimonial sobre imóvel herdado, contexto que compromete a isenção das declarações e exige prudência na valoração dos relatos das partes envolvidas.

06. A dúvida quanto à veracidade das acusações e à autoria da conduta imputada impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, diante da ausência de prova segura e inequívoca.

07. A sentença absolutória encontra-se devidamente fundamentada na ausência de elementos concretos que comprovem a prática do crime, nos termos do art. 386, VII, do CPP, sendo incabível a sua reforma diante da fragilidade da prova acusatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

01. “A condenação por calúnia exige prova inequívoca da imputação falsa de fato definido como crime e da intenção deliberada de ofender a honra objetiva da vítima (animus calunniandi)”.

02. “A palavra isolada da vítima, sem confirmação por outros elementos de prova, não é suficiente para sustentar decreto condenatório, especialmente em contextos de acirrada disputa familiar”.

03. “A dúvida sobre a ocorrência do fato e a autoria da imputação impõe a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em respeito ao princípio in dubio pro reo’.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 138; Código de Processo Penal, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0022150-08.2019.8.14.0401, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 28.04.2025; TJPA, Recurso Especial nº 0006183-83.2020.8.14.0401, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 21.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

SANDRA MARIA FERREIRA BARROS
,

interpôs o presente recurso de apelação, contra sentença proferida pelo

Juízo de Direito da 2ª

Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém, que absolveu
ELIVELTON FERREIRA BARROS
,

pelo crime descrito no art. 138,

do CP.

Narra a queixa-crime apresentada por Sandra Maria Ferreira Barros (ID 255920212), que há 06 (seis) anos sua irmã, Selma Eliana Ferreira Barros (já falecida), residia na parte de baixo de seu imóvel, sendo visitada por seus filhos Elivelton Ferreira Barros, Pamella Cristina Ferreira Barros e Denis Ferreira Barros.

De acordo com a querelante, em razão de conflitos familiares, passou a haver um distanciamento entres as partes e, após a morte de sua irmã, em 2023, os requeridos retornaram ao imóvel buscando reformar a parte que herdaram para voltar a residir no imóvel. A requerente interveio, não permitindo que eles voltassem a residir no imóvel.

Em função desse acontecimento, a querelante passou a sofrer provocações e ameaças de seu sobrinho, Elivelton Ferreira Barros. Por conta disso, registrou um boletim de ocorrência contra o requerido, ao ser ofendida com as seguintes textuais:
“O que é sua

fudida? Tu só vai parar de olhar pra nossa cara quando tu morrer”.
A partir de tais fatos, foram deferidas medidas protetivas no bojo do processo nº 0815632-61.2022.8.14.0401.

Exsurge da queixa-crime, que após o descumprimento das medidas protetivas por parte do requerido Elivelton Ferreira Barros, fato ocorrido em 06/10/2023, foi registrado boletim de ocorrência policial, pois a requerente no ocorrido fora gravemente desrespeitada e agredida verbalmente novamente pelo requerido. No entanto, de acordo com a querelante, o referido documento não relatou a absoluta extensão do conflito ocorrido, em verdade, além de tripudiar de decisão judicial, afirmando, textuais:
“Aonde eu vir cadeado

nesse caralho eu vou abrir que caralho nenhum, vai mandar em mim”,

“a casa da minha tia que tava lá atrás essa fudida já desmanchou”,

“as coisas da minha mãe que estavam aqui atrás ou ela roubou ou ela jogou fora” e “eu vou abrir vou morar, que polícia, nem justiça

manda em mim”.

Consignou a querelante, que diante de tais fatos, o querelado praticou o crime previsto no art. 138, do Código Penal (calúnia), que, diz respeito, na atribuição falsa de um fato criminoso a alguém, sabendo que essa acusação é falsa. Afirmou, que as condutas delituosas do querelado, podem ser identificadas por meio das ofensas proferidas a primeira, ao bradar:
“As coisas da minha mãe que estavam aqui atrás ou ela roubou ou ela jogou fora”.

Entendeu a querelante que a fala deve ser considerada caluniosa por envolver a atribuição falsa de crimes específicos a mesma, quando o querelado conhece a falsidade das acusações e ao proferi-las, o querelado difama a reputação da querelante, imputando-lhe a prática de delitos sem fundamentos, o que configura o crime de calúnia, ao acusá-la de prática de roubo, estando na presença de terceiro (testemunhas arroladas no processo). O ato é grave, pois prejudica a imagem da pessoa acusada e compromete sua integridade moral perante a sociedade, justificando a punição como forma de dissuasão e proteção da honra e integridade das pessoas.

Por tais razões, pugnou pela condenação do querelado Elivelton Ferreira Barros nas sanções punitivas previstas no art. 138, do Código Penal e ainda, requereu o pagamento de indenização no pagamento de 05 (cinco) salários-mínimos.

Realizada audiência de tentativa de conciliação (ID 25592029), a querelante manifestou o desejo de prosseguir com a queixa-crime contra o querelado, sendo ela recebida pelo juízo singular.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
, em sentença prolatada no dia 30/01/2025, com base no art. 386, VII,

da Lei Adjetiva Penal,

absolveu o acusado das sanções punitivas dispostas no art. 138, do Código Penal Brasileiro.

Inconformada,

Sandra Maria Ferreira Barros, por meio de defensora pública,

apresentou o presente recurso (ID 25592068), requerendo o provimento do apelo, para que seja reformada a r. sentença, para que o apelado seja condenado pelo crime

de calúnia, aduzindo, em síntese, que existem provas robustas da prática do delito, registrando que a palavra da vítima é determinante e fundamental, como prova da execução do referido tipo penal.

A defesa do apelado, em contrarrazões (ID 25592074), requer o improvimento do recurso, sendo a decisão recorrida integralmente mantida.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento da apelação interposta e no mérito,

pelo seu improvimento, mantendo-se inalterada a decisão ora guerreada, posto que irretocável.

É o relatório, sem revisão, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

Sandra Maria Ferreira Barros, por meio de defensora pública,
interpôs o presente recurso de apelação, requerendo o seu provimento, para que seja reformada a r. sentença absolutória, para que o apelado Elivelton Barros seja condenado pelo crime

de calúnia, alegando, em resumo, que existem provas robustas da prática do delito, registrando que a palavra da vítima é determinante e fundamental, como prova da execução do referido tipo penal.

Verifica-se dos autos, que o juízo
a quo
assim decidiu, ao julgar improcedente a pretensão acusatória e absolver o apelado, com suporte no art. 386, inciso VII, do CPP, (ID 25592065):

“(...) No presente caso, pelo que se colheu nos autos durante a instrução probatória,
verifico que a atitude do acusado não restou suficientemente comprovada, inexistindo provas seguras e concludentes de sua culpabilidade
. Considerando o que consta nos autos,
entendo que as provas são incertas
,
visto que os relatos colhidos em juízo conflitam em vários pontos
.
A querelante afirma que, após o falecimento de sua irmã, a mesma pegou alguns pertences deixados pela falecida, que se encontravam em condições inservíveis e jogou-os fora e que, em razão disto, no dia dos fatos, o querelado a acusou de ter roubado/ jogado fora os pertences de sua falecida mãe
.
A testemunha (informante), JÉSSICA VICTÓRIA BRITO DO NASCIMENTO BARROS, companheira do querelado, que presenciou os fatos, afirma que, no dia, não houve qualquer discussão acerca desses pertences, que na verdade ela e o querelado precisavam de alguns documentos que estavam na casa da mãe do querelado, sendo que a querelante havia trocado a chave do portão e impedido eles de entrar, que houve uma discussão naquele momento, mas sem ofensas da parte do querelado
.
Que desde a morte de sua sogra a querelante cria obstáculos para que os sobrinhos morem na casa, visto que também são herdeiros e que o conflito todo gira em torno da disputa por este terreno
. A testemunha (informante), JOSÉ RIBAMAR MENDES DA SILVA, pai do querelado, não presenciou os fatos, razão pela qual não pode esclarecer nada acerca dos mesmos.
O querelado, em sua oitiva, negou ter ofendido ou caluniado a vítima, afirmou que, com relação aos pertences de sua mãe ficou inclusive grato por ela os ter retirado, visto que, de fato, eram entulhos
.
Que conflitos se dão porque a querelante impede a entrada dos sobrinhos na casa de sua falecida irmã, buscando para si posse da mesma. Percebe-se, portanto, que há inegável conflito entre as versões narradas, não havendo sido juntados aos autos outros meios de prova que pudessem esclarecer de forma segura o que de fato ocorreu, como áudios, filmagens, ou mesmo testemunhas oculares, alheias ao conflito, que pudessem corroborar a versão de uma ou de outra parte.
Desta feita, pela análise do material probatório,
não vislumbro comprovados os elementos necessários para autorizar um decreto condenatório, haja vista que pela dinâmica dos fatos relatados perante o juízo, tudo leva a crer na possibilidade de terem ocorrido ofensas mútuas entre os litigantes, sendo incerto estabelecer, pelo que há nos autos, se o querelado de fato proferiu a calúnia alegada
. Assim, na ausência de provas seguras da ocorrência do injusto, a peça acusatória não merece prosperar. (...)”

(...) “
Em vista do exposto, por não existirem provas satisfatórias para a condenação, julgo improcedente a denúncia e
ABSOLVO ELIVELTON FERREIRA BARROS

da imputação que lhe é feita com base no art. 386, VII, do CPP”. (...)

Como bem destacado, o juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém, ao absolver o apelado pelo crime previsto no art. 138, do Código Penal, com esteio no art. 386, VII, do CPP, entendeu que não restou plenamente comprovada nos autos processuais a autoria do crime de calunia, não havendo no caso concreto “os elementos necessários para autorizar um decreto condenatório”, aduzindo, ainda, o magistrado em sua decisão, que “pela dinâmica dos fatos relatados perante o juízo, tudo leva a crer na possibilidade de terem ocorrido ofensas mútuas entre os litigantes, sendo incerto estabelecer, pelo que há nos autos, se o querelado de fato proferiu a calúnia alegada”

No contexto, analisando os fundamentos apresentados pelo magistrado de 1° grau no decorrer da sentença absolutória, em conjunto com as provas orais produzidas em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, entendo ser acertada a decisão do juízo
a quo
.

Para que ocorra a caracterização do crime do art. 138, do Código Penal,

e como bem leciona a própria doutrina
[1]
sobre o assunto:

“
Caluniar consiste na atividade de
atribuir falsamente a alguém a prática de um fato definido como crime
. O legislador foi repetitivo, pois ambos os verbos – “caluniar” e “imputar” – equivalem a atribuir. Melhor seria ter nomeado o crime como “calúnia”, descrevendo o modo legal de conduta da seguinte forma: “imputar a alguém, falsamente, fato definido como crime”. Vislumbra-se, pois, que a calúnia nada mais é do que uma difamação qualificada, ou seja, uma espécie de difamação.
Atinge a honra objetiva da pessoa atribuindo-lhe o agente um fato desairoso, no caso particular, um fato falso definido como crime
”. “O art. 138, do Código Penal,
resguarda a honra objetiva, é dizer a reputação da pessoa na sociedade
”.

Ainda no campo doutrinário, discorre o autor
[2]
que:
“o crime de calúnia ofende a honra objetiva. Consuma-se, portanto, quando a imputação falsa chega ao conhecimento de terceira pessoa, sendo irrelevante se a vítima tomou ou não conhecimento do fato. Não é necessário que um número indeterminado ou elevado de pessoas tome conhecimento do fato, sendo suficiente que uma única pessoa saiba da atribuição falsa”
.

Durante a instrução probatória, foram ouvidas em juízo a vítima Sandra Maria Ferreira Barros, bem como, a testemunha Jéssica Victória Brito do Nascimento Barros, o pai do acusado José Ribamar Mendes da Silva e o ora apelado Elivelton Ferreira Barros.

Na tentativa de esclarecer os fatos, vejamos, na parte que interessa, o que declarou em juízo
Sandra Maria Ferreira Barros
, sobre as circunstâncias em que a vítima teria sido caluniada pelo acusado:
“Que não se recorda o dia e hora dos fatos; Que há um problema com a casa; Que relata a depoente que o acusado e a família dele sempre agrediram a depoente; Que já caiu da escada; Que já comeu bolo com Baygon; Que já ocorreram muitas e muitas ofensas; Que diz que Elivelton sempre lhe ameaçou; Que diz a depoente que sempre teve medo de Elivelton e dos amigos dele; Que declara a depoente, que em outubro de 2023, que não foi nem uma, nem duas, nem três, agressões praticadas por Elivelton; Que no dia, o acusado chegou na casa da depoente, abriu o portão, e disse: “onde é que está o caralho aqui desse terreno? Esse caralho daqui?”; Que então a depoente se espantou, pois registrou que mora sozinha na casa; Que de acordo com a depoente o acusado disse: “que aonde tiver portão nesse caralho eu vou estourar” e porque “essa caceteira, essa fudida, chupadora de pomba”; Que a depoente relata que no passado foi prostitua; Que o acusado estava acompanhado de sua mulher; Que a depoente disse ao acusado, que ele não poderia ir até lá, pois estava com medida protetiva; Que relata a depoente que o acusado dizia: “que ia morar naquele caralho, pois nem polícia nem justiça manda em mim”; Que a depoente relata que o acusado lhe chamava de caceteira, de puta fuleira; Que o acusado perguntava onde estavam as coisas da sua mãe, e relata a depoente, que o acusado dizia: essa fudida já roubou tudo; Que a depoente esclareceu que quando a mãe do acusado morreu, a depoente mandou tirar todo o lixo da casa de sua irmã; Que a depoente jogou todos bagulhos da mãe do acusado no lixo; Que a mãe do acusado já tinha empurrado a depoente da escada por várias vezes; Que o acusado já teria ameaçado a depoente de tocar fogo na casa com a depoente dentro; AS PERGUNTAS DA DEFESA, respondeu: Que, relata a depoente, que no momento em que foram proferidas essas palavras, a depoente estava só em casa; Que não havia mais ninguém em casa; Que no terreno só estava a depoente, o acusado e a esposa deste”.(ID 25592045, mídia digital, PJE)

Em seguida, foi ouvida em juízo
Jéssica Victória Brito do Nascimento Barros
, companheira do acusado, que declarou:
“Que no dia dos fatos, compareceram por volta de 03h30min da tarde, para buscar documentos que estavam na casa, que estavam embaixo de uma porta; Que a depoente relata que com a chave não conseguiram entrar na casa, foi quando a dona Sandra apareceu e perguntou quem estava lá; Que relata a depoente, que pediu ao seu esposo (o acusado) para não falar nada, até porque, de acordo com a depoente,

dona Sandra sempre faz isso, apresentando queixas-crime contra seu marido; Que relata a depoente, que o acusado se identificou e disse a Sandra que ia pegar uns documentos que estavam lá; Que então, a Sra. Sandra disse que não era para o acusado entrar, pois a justiça não permitia que ele entrasse; Que reata a depoente, que a Sra. Sandra disse ao acusado que ele não poderia voltar, no que o acusado respondeu que não iria voltar, disse apenas que iria pegar os documentos; Que relata a depoente, que o acusado não conseguiu abrir o cadeado e afirma a depoente que seu companheiro não proferiu palavras ofensivas contra a Sra. Sandra; Que relata a depoente que o acusado nunca desacatou a Sra. Sandra; Que o problema entre eles gira em torno da casa, pois como a mãe do acusado é falecida, relata a depoente que a Sra. Sandra quer tomar posse da casa; Que relata a depoente que a Sra. Sandra de vale da Lei Maria da Penha, para afastar o acusado e seus parentes da casa, sempre usando medidas protetivas; AS PERGUNTAS DO JUÍZO, respondeu: Que relata a depoente que não existiam mais medidas protetivas no dia dos fatos; Que relata a depoente, que

o acusado não perguntou sobre as coisas da mãe que estavam na casa; Que no momento dos fatos, estavam apenas a depoente, o acusado e a Sra. Sandra; Que
(ID 25592045, mídia digital, PJE).

Na sequência, foi ouvido em juízo,
José Ribamar Mendes da Silva
, pai do acusado, que ao ser indagado sobre os fatos, declarou que não estava presente no local no dia dos fatos e, não poderia dar mais detalhes sobre o que aconteceu. (ID 25592047, mídia digital, PJE).

Por fim, o apelado
Elivelton Barros
foi interrogado em juízo, quando apresentou sua versão dos fatos, negando a autoria do crime, afirmando que jamais ofendeu ou caluniou a vítima:
“Que nega os fatos narrados pela vítima; Que houve um bate-boca, declarando o acusado, que já conhece a Sra. Sandra, que ela já tentou lhe prejudicar por várias vezes; Que no dia dos fatos a Sra. Sandra já chegou falando; Que o acusado registra que nessas ocasiões sempre fica calado; Que declara que em nenhum momento trocou palavras com a Sra. Sandra; Que no dia dos fatos, tentou entrar na casa de sua mãe, mas não conseguiu; Que confirma que foi a casa para pegar documentos; Que no dia dos fatos, declarou que já não tinha mais medidas protetivas; Que estão tentando resolver o problema da casa; Que já deu entrada no inventário, mas a justiça lhe pediu outros documentos; Que relata que não houve dialogo com a Sra. Sandra quanto as coisas da mãe do acusado; Que sabe que a Sra. Sandra tem outros processos, contra o acusado, contra a irmã do acusado e contra a mãe do acusado, já falecida; Que declara o acusado, que não proferiu palavras de baixo calão contra a Sra. Sandra”.

(ID 25592048, mídia digital, PJE)

Confrontando as provas orais produzidas em juízo, nota-se, que há dúvidas evidentes quanto a dinâmica dos fatos que ocorreram na residência da apelante Sandra Maria Ferreira Barros, observando-se, de pronto, que os esclarecimentos relatados pela vítima são diametralmente opostos ao que foi afirmado pelo apelado, inexistindo no local em que supostamente ocorreram as imputações caluniosas, outras testemunhas que pudessem, minimamente, confirmar que o acusado tenha dito que a vítima, que ela teria “roubado as coisas de sua mãe”, além do que, a companheira do acusado, Jéssica Victória Brito do Nascimento Barros, única testemunha que estava no local, confirmou que ela e seu companheiro foram até a casa para apanhar alguns documentos, reafirmando, que seu companheiro não xingou ou proferiu palavras de baixo calão em desfavor de Sandra Ferreira Barros.

É relevante pontuar, nesse contexto, que a contenda entre as partes é antiga, envolve diversas pessoas da mesma família, com a prática de outros atos de violência, como agressões físicas, xingamentos mútuos, tudo em razão da divisão de um imóvel, que até onde se pode entender e apurar, continua sem qualquer resolução. Ademais, como bem destacou o próprio magistrado no
decisum
absolutório, é provável que as partes tenham se ofendido, porém, razão assiste ao juízo quando afirma que é incerto, diante do contexto probatório, afirmar que o apelado tenha proferido a calunia alegada nos presentes autos.

É pertinente mencionar, nesse sentido, o que foi esclarecido pela 16ª Procuradoria de Justiça Criminal sobre os fatos dispostos nos autos:
“
Inexiste nos autos demonstração inequívoca de que o recorrido tivesse a intenção deliberada de acusar falsamente a querelante de prática criminosa. Ao contrário, a contexto conflituoso entre as partes, permeada por desavenças familiares de natureza patrimonial, corrobora o contexto de ânimos exaltados e de litígio hereditário
. “
Destarte, o conjunto probatório evidencia, no máximo, atritos verbais em contexto de disputa patrimonial, não sendo possível extrair a certeza jurídica necessária à prolação de decreto condenatório por delito contra a honra
”

E, finaliza o eminente Procurador de Justiça, quando afirma que:
“
A palavra da vítima, embora relevante, deve ser avaliada com cautela quando inserida em contexto de acirrada disputa patrimonial, como no presente caso, em que as partes, tia e sobrinho, enfrentam conflitos relacionados à herança de imóvel comum. Esse ambiente de animosidade e litígio familiar compromete a isenção do relato e impõe a exigência de provas corroborativas mínimas, de forma que a dúvida manifesta quanto à ocorrência do fato típico e à autoria deve sempre favorecer o réu
”

Como se vê, a decisão do juízo
a quo
que absolveu o apelado por insuficiência de provas não merece qualquer reparo, uma vez que, está devidamente constatada a inexistência de provas

compatíveis com a narrativa da vítima,

a qual alega ter sido caluniada pelo apelado, quando ele teria afirmado que a apelante, sua tia, havia roubado as coisas de sua genitora.

Embora se reconheça que a palavra da vítima é importante em casos como este, ela deve ser avaliada com cautela, como bem destacado pelo
custos legis
. Logo, ausentes de outros elementos probatórios que corroborem a versão da ofendida, fica enfraquecida a pretensão condenatória suscitada pela apelante, que se fosse acolhida por esta Egrégia Corte de Justiça, poderia resultar em uma condenação, com pena máxima de 02 (dois) anos de detenção e pagamento de multa.

No caso em apreço, vê-se que o acervo probatório é insuficiente para comprovar a prática do crime, inexistindo, igualmente, os requisitos essenciais para a caracterização do crime de calúnia, entre o elemento subjetivo do tipo, dolo, neste caso, o
animus calunniandi.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO DE APELAÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA
.
CALÚNIA
E DIFAMAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ANIMUS CALUNNIANDI
E ANIMUS DIFFAMANDI.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por JOÃO CORREA RODRIGUES contra sentença que absolveu LUIZ MAGNO PIRES, acusado de praticar os crimes de calúnia e difamação (arts. 138 e 139 do Código Penal), com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal. O querelado, na qualidade de testemunha em sessão de júri, teria afirmado que o querelante o ameaçou de morte e fez menções ao caráter deste.
O juízo de origem reconheceu a inexistência de dolo específico na conduta e a insuficiência de provas
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão (i) determinar se as declarações prestadas pelo querelado configuram os crimes de calúnia e difamação, conforme imputado na queixa-crime. (ii) avaliar se a sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser reformada à luz das provas dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo verifica que a configuração do crime de calúnia exige a presença do
animus calunniandi
(vontade deliberada de imputar falsamente fato definido como crime), o que não se observa no caso concreto, pois o querelado, como testemunha, limitou-se a responder perguntas e relatar fatos que foram registrados em boletim de ocorrência e geraram denúncia oferecida pelo Ministério Público
. 4. O crime de difamação exige o
animus diffamandi
(intenção específica de atingir a honra objetiva), o que tampouco restou comprovado, uma vez que o querelado não proferiu juízos de valor depreciativos, mas respondeu de forma objetiva às indagações realizadas.
5. A ausência de provas robustas e inequívocas que demonstrem o dolo específico nos crimes contra a honra impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, corroborado pela jurisprudência dos tribunais pátrios.
6
. Os precedentes apresentados reforçam que, nos crimes contra a honra, a palavra da vítima deve estar corroborada por outros elementos de convicção, sendo insuficiente para ensejar condenação o relato isolado sem respaldo probatório contundente.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. Para a configuração dos crimes contra a honra (calúnia e difamação), exige-se a demonstração do elemento subjetivo específico, qual seja, o
animus calunniandi
ou
animus diffamandi
. 2. A insuficiência probatória ou ausência de dolo específico enseja absolvição nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 138 e 139; Código de Processo Penal, art. 386, III; CF/1988, art. 5º, LVII. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0022150-08.2019.8.14.0401 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/04/2025).

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AOS CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO MAJORADOS.
ART. 138 E 139 E 141, III, TODOS DO CP/40.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DE DIFAMAR E CALUNIAR. DÚVIDA SOBRE A ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que reste provado nos autos que a publicação foi feita pela Querelada e o conteúdo de tal publicação,
não se tem provado no conjunto probatório o dolo de caluniar e difamar, inerente aos tipos penais dos artigos 138 e 139 do CP/40, enquanto crimes contra a honra, razão pela qual não restou provada a tipicidade da conduta, necessária à prolação de sentença condenatória
.
Ainda que persista dúvida sobre o elemento subjetivo, imperiosa a absolvição por força da máxima do
in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0006183-83.2020.8.14.0401 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2023).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e, acompanhando

o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DESA
. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]
Masson, Cleber. Direito penal esquematizado: parte especial – vol. 2 – 9ª ed. rev e atual – Rio de Janeiro, Forense/ São Paulo, Método, 2016. p. 202/203.

[2]
Idem.

Belém, 30/06/2025